Tribunal: STJ
Processo: 2112861-94.2020.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2193297 - SP (2022/0261522-
8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA HABITACIONAL DO ESTADO DE SAO
PAULO
ADVOGADOS
: SERGIO PINTO DE ALMEIDA - SP292540
EDUARDO SIMON - SP219458
DEBORA PESSOTO MAMBRINI - SP210061
AGRAVADO
: ANDRE ROBERTO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: EDUARDO DA SILVA - SP029128
MARLIR ESTEVES LARA - SP261104
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial sob o fundamento de ausência de impugnação específica dos
motivos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
2. A decisão agravada inadmitiu o recurso especial com base na ausência de
contrariedade ao art. 1.022 do CPC, inexistência de demonstração de ofensa aos
artigos arrolados no apelo extremo, incidência da Súmula n. 7 do STJ e deficiência
na comprovação do dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente o fundamento relativo à incidência da Súmula n. 7 do STJ, que foi
utilizado para inadmitir o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento relativo à
incidência da Súmula n. 7 do STJ, limitando-se a reiterar as razões de mérito do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA49676003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:43
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 916858b4-ace4-4097-a1c6-298c5603685e

5. A alegação genérica de que o tema discutido no recurso especial representa
matéria de direito não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada.
6. A incidência da Súmula n. 182 do STJ foi medida que se impôs.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial inviabiliza o conhecimento do
agravo em recurso especial".
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.
STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, Súmulas n. 7 e
13/12/2021
182.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49676003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:43
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 916858b4-ace4-4097-a1c6-298c5603685e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2193297 - SP (2022/0261522-
8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA HABITACIONAL DO ESTADO DE SAO
PAULO
ADVOGADOS
: SERGIO PINTO DE ALMEIDA - SP292540
EDUARDO SIMON - SP219458
DEBORA PESSOTO MAMBRINI - SP210061
AGRAVADO
: ANDRE ROBERTO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: EDUARDO DA SILVA - SP029128
MARLIR ESTEVES LARA - SP261104
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial sob o fundamento de ausência de impugnação específica dos
motivos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
2. A decisão agravada inadmitiu o recurso especial com base na ausência de
contrariedade ao art. 1.022 do CPC, inexistência de demonstração de ofensa aos
artigos arrolados no apelo extremo, incidência da Súmula n. 7 do STJ e deficiência
na comprovação do dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA48131465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/06/2025 14:14:13
Código de Controle do Documento: af3c0b35-e1f5-4e3b-90a2-e2665187e216

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente o fundamento relativo à incidência da Súmula n. 7 do STJ, que foi
utilizado para inadmitir o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento relativo à
incidência da Súmula n. 7 do STJ, limitando-se a reiterar as razões de mérito do
recurso especial.
5. A alegação genérica de que o tema discutido no recurso especial representa
matéria de direito não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada.
6. A incidência da Súmula n. 182 do STJ foi medida que se impôs.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial inviabiliza o conhecimento do
agravo em recurso especial".
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.
STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, Súmulas n. 7 e
13/12/2021
182.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COOPERATIVA
HABITACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a decisão de fls. 645-
648, que não conheceu do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA48131465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/06/2025 14:14:13
Código de Controle do Documento: af3c0b35-e1f5-4e3b-90a2-e2665187e216

A parte agravante alega violação do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, pois a decisão recorrida não enfrentou adequadamente as questões
suscitadas.
Afirma que a incidência da Súmula n. 7 do STJ não se aplica ao caso,
visto que não é necessário realizar a análise de fatos e provas.
Por fim, reitera a questão meritória do recurso.
Requer o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 721-726.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à inadmissibilidade do recurso especial por
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
assim expressos (fls. 645-646):

Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial com base na ausência de contrariedade ao art. 1.022 do CPC;
inexistência de demonstração da alegada vulnerabilidade aos artigos arrolados no
apelo extremo; incidência da Súmula n. 7 do STJ e deficiência na demonstração do
dissídio jurisprudencial.
Nas razões recursais, porém, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente o fundamento relativo à incidência da Súmula n. 7 do STJ,
limitando-se a reiterar as razões de mérito do recurso especial.
Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta a
parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas
apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Caberia à agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a análise
das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como violados – arts. 502,
503, 774, V, do CPC – não demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que
não ocorreu.
Documento eletrônico VDA48131465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/06/2025 14:14:13
Código de Controle do Documento: af3c0b35-e1f5-4e3b-90a2-e2665187e216

Além disso, segundo entendimento do STJ, ‘a alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias’ (AgInt no AREsp n.
1.969.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
,
13/12/2021
DJe de
).
16/12/2021
[...]
Conforme pontuado na decisão agravada, a parte agravante, nas razões
do agravo em recurso especial, não impugnou especificamente o fundamento
relativo à incidência da Súmula n. 7 do STJ, limitando-se a reiterar as razões de
mérito do recurso especial.
Assim, a incidência da Súmula n. 182 do STJ foi medida que se impôs.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA48131465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/06/2025 14:14:13
Código de Controle do Documento: af3c0b35-e1f5-4e3b-90a2-e2665187e216

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.193.297 / SP
Número Registro: 2022/0261522-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00772224520178260100
01547125620118260100
1547125620118260100
20210000516100
20210000599685 21128619420208260000 2112861942020826000050000 772224520178260100
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA HABITACIONAL DO ESTADO DE SAO PAULO
ADVOGADOS : SERGIO PINTO DE ALMEIDA - SP292540
EDUARDO SIMON - SP219458
DEBORA PESSOTO MAMBRINI - SP210061
AGRAVADO
: ANDRE ROBERTO DOS SANTOS
ADVOGADOS : EDUARDO DA SILVA - SP029128
MARLIR ESTEVES LARA - SP261104
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COOPERATIVA HABITACIONAL DO ESTADO DE SAO PAULO
ADVOGADOS : SERGIO PINTO DE ALMEIDA - SP292540
EDUARDO SIMON - SP219458
Documento eletrônico VDA49658828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:44:48
Código de Controle do Documento: e12368a7-e84e-4041-8b6e-999d2b47e23a

DEBORA PESSOTO MAMBRINI - SP210061
AGRAVADO
: ANDRE ROBERTO DOS SANTOS
ADVOGADOS : EDUARDO DA SILVA - SP029128
MARLIR ESTEVES LARA - SP261104
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:44:48
Código de Controle do Documento: e12368a7-e84e-4041-8b6e-999d2b47e23a